Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA E RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima e, considerando a ameaça ser delito formal, deve ser mantida a condenação.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. Pena intermediária reduzida em benefício do réu, com reflexos na pena definitiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.